Tribunal: STF
Processo: ARE 981150
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESA ADMINISTRADORA DE JOGOS DE BINGO. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.981/2000. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.